Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-39.2021.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO DO CONTRATO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. CABIMENTO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos.
2. Recurso inominado interposto pelos 1o e 2o réus/recorrentes para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau decretou a rescisão do contrato de compra e venda ajustado entre as partes; cominou às rés a obrigação de não realizar cobranças de valores referentes ao referido contrato; condenou a rés solidariamente a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 1.052,76 (mil cento e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos).
3. Segundo exposto na inicial, a recorrida firmou em outubro de 2020 contrato de aquisição de cota do apartamento 123/25, do empreendimento Praias do Lago Eco Resort (Caldas Novas), pelo valor de R$ 33.085,13 (trinta e três mil, oitenta e cinco reais e treze centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 348,75 (trezentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Outrossim, ofertou 1 (uma) entrada de R$ 1.000,00 (mil reais) e mais 2 (duas) parcelas de 995,00 (novecentos e noventa e cinco reais) a título de entrada e 4 (quatro) parcelas a título de fidelização, no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) cada. Alega a recorrida que o contrato foi assinado sob pressão, ante a ausência de tempo hábil para refletir. Informa que, ao questionar sobre a quantia que lhe seria reembolsada caso desistisse do negócio jurídico, meses após, recebeu como resposta que seria cobrada multa contratual no importe de 100% (cem por cento) dos valores já pagos.
4. Nas razões recursais, os recorrentes suscitam preliminares de incompetência do Juizado Especial do Riacho Fundo, bem como de ilegitimidade passiva. No mérito, defendem a não restituição dos valores pagos a título de taxa condominial, ao argumento de que o encargo está expressamente incluído no contrato ajustado, o qual prevê isenção em face das recorrentes em caso de ocupação do bem imóvel. Aduz que a taxa tem como beneficiária pessoa jurídica diversa. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido de restituição dos valores pagos a título de corretagem.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
6. PRELIMINAR. Incompetência territorial. As recorrentes alegam que as partes contratantes elegeram foro competente diverso. Outrossim, afirma que o imóvel localiza-se em Caldas Novas/GO, sendo o foro dessa comarca competente para o processamento da demanda. O foro do domicílio do autor ou do local do ato ou do fato é competente para julgamento das causas previstas na Lei n.o 9.099/95, na forma do artigo 4o, inciso I e III. A ação foi proposta na circunscrição do Riacho Fundo. Ainda que haja cláusula de eleição de foro estabelecida na comarca da Caldas Novas/GO, a recorrida reside na circunscrição judiciária em que foi proposta a ação. Preliminar rejeitada.
7. PRELIMINAR. Ilegitimidade passiva. As recorrentes alegam que são partes ilegítimas no que se refere ao pedido de restituição de comissão de corretagem paga a terceiro estranho à lide. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo, para aferir-se a prática do ato ilícito e atribuição de responsabilidade pelos danos que a parte recorrida alega ter suportado, conduz ao exame do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar rejeitada.
8. Quanto ao mérito, a resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, portanto a restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador deve ocorrer integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem tenha dado causa ao desfazimento do negócio, tudo conforme os termos da Súmula 543 do STJ. Assim, verificada a desistência pelos recorridos, é devidamente cabível a restituição parcial dos valores pagos.
9. Em relação a devolução da comissão de corretagem e as taxas condominiais, entendo que a sentença deve ser mantida em seus termos, pois as referidas parcelas integram o contrato, por ser parte do valor total do negócio, devendo ser igualmente restituídas à recorrida. Precedente: (Acórdão 1368472, 07502960420198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto ao percentual fixado pelo Juízo de primeiro grau, a parte recorrente não requereu a sua alteração, razão por que deve ser mantido.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno as recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 85, § 8o, do CPC.